Tribunal: TJSP
Processo: 1013959-51.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
- Prestação de serviços - Ensino - Relação de consumo - Ausência de prova da existência de contrato firmado entre as partes e de débito imputado ao autor, que ele afirma inexistir. Lançamento indevido do nome do autor em cadastro de inadimplentes - Dano moral havido – Indenização majorada – Apelo provido.